Tribunal: TJDFT
Processo: 0732947-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO . IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. SERVIÇOS PRODUÇÃO AUDIOVISUAL . VETADO. LEI COMPLEMENTAR No 116/2003. NOTA FISCAL. OUTRAS ATIVIDADES NÃO ENQUADRADAS NO VETO DO EXECUTIVO. INCIDENCIA TRIBUTÁRIA. HIPÓTESE PREVISTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da declaração de existência da relação jurídico-tributária a impor a competência para recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS.
2. Compete aos Municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. Art. 156, Constituição Federal.
3. A Lei Complementar n°116/03 disciplinou o referido tributo e estabeleceu em seu anexo a lista de serviços sujeitos à tributação.
4. Apesar do veto ao item 13.01 sobre as atividades relacionadas à produção audiovisual da lista de serviços, outras atividades congêneres foram preservadas.
4.1. No caso dos autos, nas notas fiscais acostadas, nota-se a referência a diversas atividades que não se enquadram nas atividades vetadas pelo executivo, havendo a hipótese de incidência tributária.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.